Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732105-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENA DE MELLO MENDES PINTO APELADO: RICARDO STOCKLER GUEDES DE MELLO D E S P A C H O A parte apelante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 19702410) requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento presencial, tendo em vista não ter recebido o link de acesso à sessão de julgamento para realização de sustentação oral requerida na petição de ID 19156128. Compulsando os autos, verifico que na petição de ID 19156128, a parte apelante requereu a retirada do feito de pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta de julgamento telepresencial, para fins de sustentação oral. No despacho de ID 19165493, foi deferido a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e consequente inclusão em sessão de julgamento telepresencial. No mesmo ato, foi informado a parte apelante que quanto ao pedido de sustentação oral deveria ser realizado de acordo com os termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, qual estabelece: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Grifo nosso. [...] Desse modo, o processo foi incluído na 19a Sessão Ordinária por Videoconferência, a ser realizada na presente data, qual seja 16/09/2020, conforme intimação constante na certidão de ID 19472642. Neste mesmo ato, novamente foi informado às partes os procedimentos a serem adotados para o caso de sustentação oral, assim vejamos: [...] O cadastro prévio para realização de Sustentação Oral deverá ser realizado por meio de petição nestes próprios autos eletrônicos, NO PRAZO DE ATÉ 48 (QUARENTA E OITO HORAS) antes da abertura da Sessão, onde deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral, de forma a viabilizar o envio de convite pela Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex (artigo 12, §3o). [...] No dia 15/09/2020 a parte apelante peticionou (ID 19668575) solicitando o link de acesso à sessão de julgamento para fins de sustentação oral, tendo em vista ter realizado o pedido de inscrição por meio da petição de ID 19156128. Ocorre que, nos termos do §3o da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, o pedido de inscrição para sustentação oral deve ser realizado APÓS a publicação da pauta, neste caso relativo à 19a Sessão Ordinária - do dia 16/09/2020 -, ATÉ 48h antes da abertura da sessão de julgamento. Assim, o pedido de inscrição para sustentação oral, não atendeu o mandamento da referida norma, tendo sido realizado antes da intimação da pauta e não reiterado após a publicação no prazo máximo de 48h antes da abertura da sessão de julgamento. Desse modo, o pedido para inscrição de sustentação oral foi indeferido por meio do despacho de ID 19678235 e como consequência o link de acesso à sessão de julgamento não foi enviado. Ante ao exposto, tendo sido a parte apelante alertada por mais de uma vez quanto ao procedimento para sustentação oral, indefiro o pedido de retirada do feito de pauta de julgamento. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator